Tribunal: TJMT
Processo: 1020790-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020790-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CHARLIS BATISTA - CPF: 016.189.951-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de Cédula Rural Pignoratícia. O recorrente pleiteia a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição direta, em razão da demora de mais de seis anos para a efetivação da citação, e, subsidiariamente, a nulidade do ato citatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória, analisando-se se a demora na citação, superior a seis anos, pode ser imputada à inércia do credor, afastando a retroatividade do efeito interruptivo da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos, conforme o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. A interrupção da prescrição, em regra, retroage à data da propositura da ação. Contudo, tal efeito é condicionado à diligência do autor em promover os atos necessários à citação, conforme o art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

5. A demora de mais de seis anos para a efetivação da citação, sem o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, caracteriza inércia da parte credora, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ, que se destina a proteger o litigante apenas contra a morosidade do serviço judiciário.

6. Diante da inércia do exequente, a interrupção da prescrição não retroage, tornando-se ineficaz a citação realizada após o transcurso do prazo prescricional.

7. O reconhecimento da prescrição, por ser prejudicial de mérito que extingue a pretensão, torna prejudicada a análise da tese de nulidade da citação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a execução de Cédula Rural Pignoratícia é de três anos. 2. A demora na citação por período superior ao prazo prescricional, quando imputável à inércia do credor em promover todas as diligências razoáveis para a localização do devedor, afasta a retroatividade do efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240, § 1o, do CPC, consumando-se a prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CHARLIS BATISTA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos n o 1000339-91.2018.8.11.0045 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital, como também não reconhece a prescrição intercorrente, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o, todos art. 921 do CPC, tampouco a alegação de prescrição direta.

Inconformado com a
r. decisum
prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que a ação de origem “trata-se de execução de título extrajudicial embasada na Cédula Rural Pignoraticia acostada aos autos em ID. 11592807. Em atenção a Cédula de Crédito Bancária de ID. 11592807, verifica-se que seu vencimento é datado de 28/09/2017 (...) A inicial fora protocolada em 01 de fevereiro de 2018, o despacho citatório é datado de 16 de fevereiro de 2018 (ID. 11694772), sendo que o executado somente foi citado em 09 de outubro de 2024 (ID. 171797991). Pois bem. Em se tratando de ação de execução de cédula de crédito rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, ante o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) (...) Considerando que o agravado ajuizou a presente demanda executiva em fevereiro/2018 e o executado somente fora citado por edital em outubro/2024, está caracterizada a prescrição direta. E mesmo que se considere o início do marco prescricional o vencimento da obrigação (setembro/2017), a pretensão ainda estaria prescrita, pois o executado somente fora citado em outubro/2024. Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal (...) Nesse sentido, considerando a demora na efetivação do ato citatório, é certo que não ocorreu a interrupção da prescrição nos moldes previstos no § 1o, do art. 240, do Código de Processo Civil, ou seja, com efeitos retroativos à propositura da demanda, operando, em contrapartida, a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, haja vista o transcurso do lapso temporal de mais de três anos entre o protocolo da inicial e a efetiva citação, momento em que, de fato, se interrompeu a prescrição. Embora a jurisprudência tenha aclamado o entendimento de que a prescrição não se consuma quando a demora na citação se deve a motivos inerentes ao mecanismo da justiça, a teor da súmula no. 106 do C. STJ, no presente caso, não é possível atribuir a demora na citação exclusivamente aos mecanismos judiciais. Com efeito, na espécie, a morosidade na localização dos executados decorreu do desconhecimento do exequente acerca dos endereços dos executados, tendo em vista que foram disponibilizadas, pelo Poder Judiciário, todas as ferramentas necessárias para que a citação fosse cumprida a tempo, mediante diligências nos diversos locais indicados pelo exequente e pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis. Foram ainda realizadas pesquisas nos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, a exemplo do INFOJUD e SIEL e , também sem o êxito almejado. (...) Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) até a citação válida, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito. Sobreleva destacar que em situação semelhante o E. TJMT já reformou decisão deste r. juízo no feito no Número: 0002955- 95.2014.8.11.0045 [Número Único: 1010376- 11.2024.8.11.0000 (...) Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial” (Id. 295492898 - Pág. 6/19).

Afirma que “o caso em tela não trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, uma vez que o Agravante não fora citado dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos. A prescrição intercorrente, disciplinada no artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, ocorre quando o processo fica suspenso por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de 1 (um) ano, seguido do arquivamento provisório pelo prazo da prescrição da pretensão. No caso em análise, não se trata de suspensão do processo por ausência dos devedores, mas sim da necessidade da citação dos Agravantes, a qual não ocorreu dentro do prazo prescricional. Como já demonstrado, o executado fora citado somente em outubro/2024, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos, desde a data do vencimento da obrigação e do ajuizamento da ação” (id. 295492898 - Pág. 20).

Aduz que a “Defensoria Pública exerce, primordialmente, a função de curadora especial nos termos do artigo 3°, inciso VI da Lei Complementar Estadual 146/03. Outrossim, o artigo 72, inciso II, e seu parágrafo único do NCPC dispõe que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Tal sistema é adotado para que haja a proteção dos direitos daquele que por um motivo ou outro não pôde comparecer ao processo para se defender dos atos processuais, razão pela qual são afastados os efeitos da revelia e confissão ficta dos fatos. Somente assim, poderão estar garantidos os direitos à ampla defesa e contraditório aos mesmos. O Novo Código de Processo Civil estabelece alguns requisitos essenciais para a citação por edital no bojo de seu artigo 257 (...) A parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do executado (...) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não consta nos autos registro/extrato das diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD com o escopo de localizar o endereço do executado, logo a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida (...) Com a máxima vênia, a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências. Destacando-se que é prática rotineira por parte dos bancos indicarem endereços estéreis com a finalidade de “dar andamento” ao processo. Aliás, a indicação correta do endereço do requerido é obrigação do autor (...) Sendo assim, a Defensoria Pública pugna pelo saneamento do vício acima mencionado de forma que o processo siga sua regular marcha processual” (id. 295492898 - Pág. 20/23).

Formula, também, prequestionamento de matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer, assim, a concessão da tutela de evidência.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela de evidência indeferida (id. 296025858 - Págs. 1/5).

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 301376374 - Págs. 1/12), acompanhada de documentos, pugnado pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CHARLIS BATISTA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos n o 1000339-91.2018.8.11.0045 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital, como também não reconhece a prescrição intercorrente, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o, todos art. 921 do CPC, tampouco a alegação de prescrição direta.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se a pretensão executória, fundada em Cédula Rural Pignoratícia, foi alcançada pela prescrição, em razão do longo lapso temporal decorrido entre a propositura da demanda e a efetiva citação do devedor.

De início, cumpre assentar que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67, que remete à legislação cambial, e o artigo 70 do Anexo I do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). No caso concreto, a Cédula Rural Pignoratícia teve seu vencimento final em 28 de setembro de 2017, e a ação executiva foi ajuizada em fevereiro de 2018, portanto, dentro do prazo legal.

A questão nevrálgica, contudo, reside na análise dos efeitos da citação tardia sobre o fluxo do prazo prescricional. O artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação. Trata-se de uma ficção jurídica que visa proteger o credor diligente dos entraves inerentes ao serviço judiciário, em linha com o que preconiza a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, essa proteção não é absoluta. O parágrafo 2o do mesmo artigo 240 estabelece uma condição clara para a aplicação do efeito retroativo: incumbe ao autor adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à inafastável conclusão de que a retroatividade da interrupção prescricional pressupõe uma postura ativa e diligente do credor. A demora na citação, quando imputável à inércia da parte autora, obsta o efeito retroativo, e a interrupção da prescrição ocorrerá somente na data em que o ato citatório for efetivamente realizado.

No caso dos autos, verifica-se que, entre o ajuizamento da ação (fevereiro de 2018) e a citação por edital (outubro de 2024), transcorreram mais de seis anos. Um período tão extenso, por si só, já lança dúvidas sobre a tese de que a demora seria atribuível exclusivamente aos mecanismos da Justiça. A análise do andamento processual revela que, embora o exequente tenha se manifestado quando intimado, as diligências para localização do devedor não foram exaustivas nem plenamente eficazes. A própria alegação do Agravante, de que não foram realizadas consultas a sistemas básicos como SISBAJUD e RENAJUD, reforça a percepção de que o credor não se valeu de todas as ferramentas ao seu dispor para dar efetividade ao processo.

A dificuldade em localizar o devedor é um ônus inerente à atividade creditícia e não pode, indefinidamente, justificar a paralisação do prazo prescricional em detrimento da segurança jurídica. A Súmula 106 do STJ não serve de escudo para a inércia processual da parte. A conduta que se espera do credor é a de empreender, de forma contínua e eficiente, todos os esforços razoáveis para a localização do executado. Quando essa diligência não se verifica, e a citação tarda por anos a fio, a responsabilidade pela demora não pode ser transferida integralmente ao Poder Judiciário.

Assim, tenho por configurada a desídia da parte exequente, o que atrai a incidência da regra do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, e a citação ocorrida em outubro de 2024 mostrou-se ineficaz para interromper um prazo prescricional que já havia se exaurido em setembro de 2020. É forçoso, portanto, reconhecer que a pretensão executória já se encontrava fulminada pela prescrição quando da efetivação da citação.

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital, tenho que sua análise resta prejudicada. O reconhecimento da prescrição, por ser prejudicial de mérito que fulmina a própria pretensão executória, é medida mais ampla e suficiente para o acolhimento integral do pleito recursal, tornando despicienda a análise dos demais vícios processuais.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e, em consequência, reconhecer a prescrição da pretensão executória, julgando extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025